Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705001-16.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ELISEU BARBOSA DE OLIVEIRA, NATALIA SILVA RABELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ELISEU BARBOSA DE OLIVEIRA e NATÁLIA SILVA RABELO DE OLIVEIRA: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 134728565, que determinou a suspensão até 25/08/2023 (contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas - 25/08/2028).” A Agravante sustenta que “já utilizou de outros meios a fim de satisfazer seu crédito, porém não logrou êxito em encontrar outros bens passíveis de penhora, sendo a última tentativa de penhora por meio dos sistemas conveniados do tribunal ocorrida em meados de fevereiro de 2022”. Conclui que, “No presente caso não se há abuso no requerimento, haja vista que transcorreu prazo razoável desde a última realização de pesquisas de bens, inexistindo óbice quanto à reiteração de novas ordens de bloqueios”. Requer a antecipação da tutela recursal para “realização de pesquisa por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localizar bens passíveis de penhora em nome do Agravado, e somente através do Judiciário é que poderá acionar o órgão público, e obter, através de tal órgão, informações capazes de tornar efetiva a prestação jurisdicional pleiteada” e a confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 55736170). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, foram realizadas há mais de cinco anos (IDs 114957685, 114957691, 114957693, 114960095 e 121568220 dos autos de origem). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia das medidas caso não sejam adotadas imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator